Tribunal: TJSP
Processo: 1518762-24.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE - No crime de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente o réu.

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE - No crime de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente o réu. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas.